Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA SALARIAL. CABIMENTO. ART. 833, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até a satisfação do débito de R$ 18.747,76 (dezoito mil e setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
3. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705237-31.2025.8.07.0000, Acordão n. 2003705, 7a Turma Cível, decidiu-se que os alimentos prestados in natura e oferecidos voluntariamente pelo executado/agravante não devem ser utilizados para a pretendida compensação da dívida, em exceção à norma contida no art. 1.707 do CC. A decisão colegiada transitou em julgado em 4/7/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, somado ao desconto da pensão de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, compromete a subsistência do alimentante, configurando excesso à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 833, IV e § 2o, do CPC, excepciona a regra da impenhorabilidade salarial quando se tratar de execução de prestação alimentícia, admitindo o desconto em folha até o limite de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida do devedor (art. 529, § 3o, CPC).
6. A soma dos descontos fixados (15% de alimentos vincendos e 30% de alimentos vencidos) alcança 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos do executado, patamar que se mantém dentro do limite legal.
7. O agravante não comprovou, por documentos idôneos, que os descontos determinados comprometem seu mínimo existencial ou colocam em risco sua subsistência e a de seus dependentes.
8. As alegações relativas ao custeio de plano de saúde dos filhos já foram definitivamente repelidas no Acordão n. 2003705, transitado em julgado, não sendo cabível reabrir a discussão, em consonância com o art. 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.